Tribunal: TJDFT
Processo: 0730021-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO EM DESFAVOR DO ENDOSSANTE-MANDANTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DO MANDATO E DE CULPA NA REALIZAÇÃO DO PROTESTO.

1. O Enunciado n.o 476, da Súmula do STJ, dispõe que “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”. O alcance desse verbete sumular foi ampliado pela 2a Seção do colendo STJ, no acórdão proferido no Recurso Especial repetitivo n.o 1.063.474/RS, no qual restou fixada a seguinte tese: “1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”.

2. Não demonstrada a extrapolação dos poderes conferidos no mandato, tampouco culpa na realização do protesto, há que ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de responsabilidade do banco endossatário-mandatário.

3. Se não houve sucumbência do segundo réu, correta a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado desse requerido. Além disso, se o requerente foi parcialmente sucumbente, por ter sido vencido na demanda contra o segundo réu, acertada a condenação ao rateio das custas processuais com a primeira ré.

4. Apelo não provido.